Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
785 PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701446-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão ID origem 219165012, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da Ação Anulatória n. 0721041-19.2024.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos termos a seguir: I. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificado nos autos, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário materializado no auto de infração n.o 14.060/2013. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme artigo 300 do CPC. No caso, inexiste qualquer probabilidade no direito alegado. De acordo com a motivação do auto de infração, a autora foi autuada porque comercializou mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado. A autora e outras pessoas jurídicas insistem em tese sem qualquer fundamento jurídico. Ainda que a autora estivesse submetida a regime especial de tributação (artigo 320-D do RICMS), há premissas e pressupostos para ser mantida neste regime. O contribuinte deve realizar operações econômicas que sejam compatíveis com o regime especial. Se o contribuinte realiza operação econômica que NÃO integra o regime especial, é submetido ao regime normal de tributação. A apuração do ICMS no regime especial não autoriza o contribuinte a realizar qualquer operação econômica sujeita ao ICMS, mas apenas aquelas que são compatíveis e integrantes com o regime especial. No caso, os fiscais apuraram que a autora realizou operação econômica que não tem nenhuma relação ou conexão com aquelas admitidas pelo regime especial. Neste caso, em relação a tais operações, se submete à regra geral de tributação. É exatamente o que consta na motivação da decisão administrativa, que indeferiu a defesa do autor: "Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria n° 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D, que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime". Como mencionado pelo julgador no âmbito administrativo, não é porque o contribuinte está no regime especial que pode realizar QUALQUER operação ou atividade de comercial e submetê-la ao regime especial. É tão simples. O autor realizou atividade de comércio que não está autorizada a ser tributada pelo regime especial. Neste caso, a tributação é pela regra geral. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos agentes de fiscalização, cujo ato, decorrente do exercício do poder de polícia, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por prova em contrário, que a autora não apresentou, ou seja, de que a operação econômica realizada deve ser submetida ao regime especial. O regime especial de tributação, como qualquer regime especial de tributação, tem regras, pressupostos, condições. Se tais premissas e pressupostos não forem observados, o contribuinte se sujeita ao regime geral de tributação, com a obrigação de efetivar o recolhimento antecipado. De acordo com os fiscais, a contribuinte autora realizou operação econômica que não se enquadra no regime especial ("as operações alcançadas por este procedimento fiscal não se enquadram nos termos do regime especial citado, uma vez que o mesmo não adquire os animais da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, apenas recebe de outras regiões os animais em partes e os fracionam em pedaços menores, embalando estas partes Para depois distribui-las no vareio - atividade econômica de fabricação"). Trata-se de tese que não tem fundamento jurídico. A matéria foi debatida exaustivamente, por anos, no âmbito administrativo, onde a autora teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso. Não conseguiu demonstrar que a operação objeto de fiscalização deveria integrar o regime especial. Ao contrário, de acordo com os fiscais, a partir dos documentos fiscais analisados, a atividade econômica não pode ser enquadrada no regime especial e, por isso, se sujeita ao regime geral de tributação. Diante da presunção de legitimidade e veracidade da fiscalização e autuação, a autora deverá apresentar e produzir prova, em especial técnica, no sentido de que a operação realizada se enquadra no regime especial. Tal prova inexiste. Por isso, há necessidade de dilação probatória, para desqualificar a presunção dos atos da fiscalização. Por fim, o tema 456 do STF não se aplica ao caso, pois há lei distrital e complementar federal que embasam a exigibilidade do ICMS antecipado. Há lei ordinária distrital e complementar federal que admite o recolhimento de ICMS por antecipação, em operações econômicas não enquadradas no regime especial. Ademais, o recolhimento se refere ao ano de 2013 e, período não alcançado pela decisão, em razão da modulação de efeitos. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que atua na área de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e que foi autuada para pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração n. 14.060/2013) no período em que estava submetida ao regime especial de apuração de previsto no art. 320-D do RICMS/DF (22 de abril de 2004 a fevereiro de 2019). Registra que [...] apurou e pagou o crédito tributário pelo regime que estava submetida (regime especial), extinguindo-o, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento juntado aos autos, de ID n° 218950840. 40. Entretanto, apesar disto, o DF pretende cobrar pelo mesmo fato gerador no mesmo período, qual seja abril de 2013 (Doc. 7). Assevera que o art. 320-E não pode ser aplicado à hipótese, pois se refere aos contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é nem nunca foi a sua atividade, consoante reconhecido pela Administração no Processo SEI n. 040.002.342/2014. Aduz que [...] alguma confusão poderia ocorrer tendo em vista a existência de documentação do Fisco que registra a Qualidade em seu sistema próprio como frigorífico/abatedouro. 36. Anteriormente, a condição de frigorífico ou abatedouro era indiferente para o enquadramento, porém comprova-se de maneira inequívoca que a qualidade sempre atuou apenas como frigorífico, seja em razão dos relatos do fisco de que a empresa adquiria partes para revenda futura (sem abate), seja porque a empresa foi desenquadrada do regime exatamente por não ser abatedouro conforme processo administrativo (Doc. 6). 37. Demonstrado, portanto, inequívoco o erro da fundamentação utilizada no processo administrativo. [...] Defende que, caso o Fisco considere que o contribuinte está atuando em desacordo com o regime especial, a medida a ser adotada é o desenquadramento no mês da infração. Sustenta que a sua autuação contraria o art. 320, § 10, alínea “b”, do RICMS/DF, o art. 150, § 7o, da Constituição Federal – CFRB e o Tema n. 456 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de repercussão geral. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de inscrição do débito na dívida ativa a qualquer momento, passível de cobrança por execução fiscal ou protesto, o que poderia prejudicar a obtenção de crédito junto a fornecedores. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars, para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa e o agravado impedido de inscrever o débito em dívida ativa; e, no mérito, o provimento para reformar o referido pronunciamento, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade do Auto de Infração n. 14.060/2013, lavrado em razão da ausência de recolhimento antecipado de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pela agravante. No documento, consta que a agravante infringiu os arts. 46 da Lei n. 1.254/1996 – que dispõe quanto ao ICMS e dá outras providências – c/c art. 74, inciso II, alínea “c” e art. 320, § 13, do Decreto n. 18.955/1997 – que regulamenta o RICMS/DF (ID origem 218950834, pág. 5). Confira-se a redação dos dispositivos: Lei n. 1.254/1996 Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o. § 2o Na hipótese de substituição tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo contribuinte substituto, dentre as seguintes situações, conforme indicado no regulamento: I – entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço; I - entrada ou recebimento do bem, da mercadoria ou do serviço; II – saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, inclusive nas hipóteses dos §§ 6o e 7o do art. 24; III – saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto; IV – saída da mercadoria ou de outra situação prevista no regulamento. § 3o O imposto de que trata o art. 20, no caso de operações destinadas a não contribuinte do imposto, é recolhido, nos termos do regulamento: I – por período de apuração, quando o contribuinte é inscrito no CF/DF; II – a cada operação, quando o contribuinte não é inscrito no CF/DF.” Decreto n. 18.955/1997 Art. 74. O imposto será recolhido (Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, art. 46): [...] II - no momento: [...] c) do ingresso, no território do Distrito Federal: [...] Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): [...] § 13. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, o imposto será recolhido nos seguintes prazos: I - no momento do ingresso no território do Distrito Federal, para as mercadorias constantes das alíneas "'a", "b" e "c" do inciso I, e da Seção IV-A do Anexo VIII deste Decreto; II - de vinte dias para os demais casos. III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. (NR); [...] (Grifou-se). A agravante alega, entretanto, que esteve submetida ao regime especial de apuração de ICMS, previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.955/1997, no período de 22/4/2004 a fevereiro de 2019, o que a isenta do pagamento antecipado do tributo. Veja-se a redação do dispositivo: Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei No 1.254/96, art. 46, § 1o): [...] III - nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. [...] § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: [...] II - às aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas que venham a compor produto final: a) beneficiado por incentivo creditício previsto na Lei No 1.314 DE 19 de dezembro de 1997 - PADES, na Lei No 409 DE 15 de janeiro de 1993 - PRODECON, na Lei No 2.427 DE 14 de julho de 1999, na Lei No 2.483 DE 19 de novembro de 1999 - PRÓ-DF ou na Lei No 3.196 DE 30 de setembro de 2003 - PRÓ-DF II; b) realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D; [...] Argumenta, ainda, que o art. 320-E não pode ser aplicado, pois se refere aos contribuintes que possuem a condição de abatedouro, sendo que a sua atividade é de frigorífico, consoante reconhecido pela Administração no Processo SEI n. 040.002.342/2014. Veja-se a redação do dispositivo: Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; [...] (Grifou-se). Pois bem. No documento ID origem 218950833, oriundo da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consta que a agravante estava submetida ao regime especial “[...] para a atividade econômica de frigorífico-abatedouro carne bovina e suína com data de início: 22/04/2004 e data de término: 28/02/2019”. Quanto ao cadastramento no regime especial, portanto, não há dúvida. Nessa linha, a solução do caso se circunscreve à definição do exercício, ou não, da atividade “abatedora” de animais pela agravante e, consequentemente, da possibilidade de aquisição de insumos de região fora da RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno sem o recolhimento antecipado do ICMS. E, do exame superficial dos autos de origem, próprio desse momento processual, verifiquei que a agravante tem, como atividade principal, a fabricação de produtos de carne. Sendo assim, a aquisição de produtos fora da RIDE pela agravante, quando ainda estava submetida ao regime especial, não implica o pagamento antecipado do imposto, pois tal regra somente se aplica àqueles que se enquadram na atividade abatedouro. Assim, ao que tudo indica, o Auto de Infração padece de ilegalidade. Essa conclusão, entretanto, poderá ser alterada quando do exame do mérito do recurso no julgamento pelo Colegiado. A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça já se manifestou nesse sentido ao avaliar outros recursos interpostos pela agravante, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO PERTENCENTE À RIDE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O regime especial de apuração do ICMS é utilizado em substituição ao regime normal, implicando necessariamente à renúncia a qualquer outro regime de apuração, bem como excluindo, em regra, a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, conforme as disposições do art. 320-D c/c o art. 320-E, incisos II e III, ambos do Decreto no 18.955/1997. 2. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes. 3. Reconhecida a nulidade do Auto de Infração no 14.214/2014. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1845687, 0714060-42.2022.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL. DECRETO No 18.955/1997. ART. 320-D. ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL. INSUMOS ORIGINÁRIOS DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO INSERIDA NA RIDE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade de auto de infração fiscal em virtude da inobservância, pela Fazenda Pública local, do regime de apuração especial concedido à autora, referente ao ICMS, aplicável sobre as operações relacionadas com a produção de carne bovina e suína por frigoríficos e abatedouros. 2. No período descrito nos autos a sociedade empresária demandante estava cadastrada no regime de apuração especial, de acordo com a regra prevista no art. 320 do RICMS-97. 3. No caso, a atividade principal desenvolvida pela sociedade empresária é de produção de carne, estando comprovada a concessão de regime especial de tributação. Essa condição não pode ser afastada, ainda que não tenha a sociedade empresária contribuinte adquirido os produtos de vendedores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, pois a referida exigência se aplica apenas aos abatedouros, nos termos da norma prevista no art. 320-E do Decreto local no 18.955/1997. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1942009, 0712019-68.2023.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 30/11/2024.) Vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Também reputo presente o perigo da demora, pois há risco de inscrição do débito na dívida ativa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedir a inscrição do débito em dívida ativa. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator